Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-36.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA - CPF: 207.788.131-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO OPOSTO EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU ACLARATÓRIOS – OBSCURIDADE NO JULGAMENTO – NÃO VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS – INCONFORMISMO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em obscuridade, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliete Maria Maia Teixeira
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no Id. 61392472, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante sem, contudo, aplicar-lhe efeitos infringentes.

Em suas razões, a Embargante afirma que
o Acórdão restou obscuro, já que acolheu os Embargos de Declaração opostos àquele momento, mas não atribuiu efeitos infringentes aos referidos, sob o fundamento de que fora comprovado somente a percepção de valores inferiores ao aludido pelo Estado de Mato Grosso.

Destarte, o assevera que o fundamento do acórdão se encontra em descompasso com os documentos abarcados nos autos, de modo que seriam suficientes para descaracterizar o referido ato.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que o Acórdão seja reformado e, por consequência, o Agravo de Instrumento seja provido.

O Recorrido, no Id. 64771492, apresentou contrarrazões pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliete Maria Maia Teixeira
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no Id. 61392472, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante sem, contudo, aplicar-lhe efeitos infringentes.

Para tanto, assevera que o Acórdão restou obscuro, já que acolheu os Embargos de Declaração opostos àquele momento, mas não atribuiu efeitos infringentes aos referidos, sob o fundamento de que fora comprovado somente a percepção de valores inferiores ao aludido pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

In casu
, verifico que os primeiros embargos de declaração opostos pelo mesma Embargante aduzia que o acórdão do Agravo de Instrumento foi omisso quanto ao abatimento de pagamentos não comprovados e que
“tal questão é de extrema relevância, dado que a Embargante não recebeu tais valores”
.(fl.2 do Id.46438460)

Nesta senda, fora verificada a omissão no acórdão do Agravo de Instrumento, razão pela qual o recurso foi acolhido e, consequentemente, realizou-se a análise da matéria, que, ao final, confirmou o entendimento dos magistrados de que milita em favor da documentação colacionada pela embargada, a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Ato contínuo, o voto condutor expressamente consignou que
“por ser ônus da prova da recorrente, esta deveria ter rechaçado de maneira contundente e veemente a documentação anexada, porém, limitou-se a aduzir que o recorrido ‘
não logrou êxito em comprovar tais pagamento, considerando que não apresentou comprovantes de pagamento
”
.

Agora, a Embargante opõe novos embargos de declaração afirmando suposta obscuridade, sob o pretexto de que o Estado de Mato Grosso apenas comprovou que ela teria recebido R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), dos R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) abatidos.

Ocorre que, não obstante a patente inovação recursal, já que primeiramente nada havia sido recebido e agora teria sido parcialmente recebidos valores, importante visualizar que a Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme afirmado no acórdão embargado.

Outrossim, pela simples leitura do acórdão, sobressai que a decisão objurgada aponta de forma clara e objetiva os motivos que levaram a rejeição da fundamentação supostamente obscura, demonstrando, assim, que a afirmação de vício no acórdão reveste-se unicamente de mero inconformismo da parte.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
–
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS. Se a questão levantada nos
embargos
de
declaração
foi devidamente analisada, inexistindo
vício
no acórdão, o recurso de
embargos
de
declaração
não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final. (N.U 0025810-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acordão Id.61392472.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020